Tribunal: TJDFT
Processo: 0756047-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
2. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da Defesa e redimensionou a pena do acusado para 1 ano e 8 meses de reclusão, pela prática do crime do artigo 129, § 13, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A Defesa alega omissão no julgado em relação ao pedido de exclusão da avaliação negativa das circunstâncias do crime e desproporcionalidade da pena-base aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao analisar as razões de insurgência do apelo criminal, este órgão julgador concluiu pela manutenção das três circunstâncias negativadas pelo Juízo singular e pela preservação da pena-base em 2 anos de reclusão, mencionando, de forma expressa, que a avaliação negativa das consequências do crime deve ser mantida, pois, no caso concreto, a vítima precisou passar por procedimento cirúrgico e se manteve afastada do trabalho por 15 dias.
5. A pena em abstrato aplicada ao crime tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, é de 1 a 4 anos de reclusão, de modo que o pedido da Defesa de fixação da pena-base no mínimo legal desconsidera as três circunstâncias judiciais negativadas e o princípio da individualização da pena.
6. Ausência de omissão no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
8. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes; a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 619.